Tribunal: TJBA
Processo: 8063422-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
nº 8063422-21.2025.8.05.0000 – Comarca de Vitória da Conquista/BA

Impetrante: Antônio Carlos Silva

Impetrante: José Pinto de Souza Filho

Paciente: Caio Pereira Ribeiro

Advogado: Dr. Antônio Carlos Silva (OAB/BA 57.165)

Advogado: Dr. José Pinto de Souza Filho (OAB/BA 6.342)

Impetrada: Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA

Processo de origem: 8001225-81.2025.8.05.0274

Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, I E IV, POR DUAS VEZES, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE DESPRONÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PASSÍVEL DE SER SANADO DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelos advogados, Dr. Antônio Carlos Silva (OAB/BA 57.165) e Dr. José Pinto de Souza Filho (OAB/BA 6.342), apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, no dia 16/05/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, I e IV, por duas vezes, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

III - Pleiteiam os Impetrantes, em sua peça vestibular (Id. 92915441), a despronúncia do Paciente por ausência de arcabouço probatório.

IV - Informes judiciais (Id. 93320690) noticiam
in verbis
: “[...]
Em 05.08.2024, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva c/c busca e apreensão em desfavor de CAIO PEREIRA RIBEIRO, ALCUNHAS, DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS e JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, feito tombado sob o nº 8014101-05.2024.8.05.0274. Em 14.08.2024, o Ministério Público requereu a conversão do feito em diligências, para, após seu cumprimento, manifestar-se sobre o mérito. Em Ids nº 461839330/461839337, a Autoridade Policial juntou aos autos as diligências requeridas pelo Ministério Público. Em 12.12.2024, parecer do Ministério Público pelo deferimento do pedido da Autoridade Policial (Id nº 478735812). Em 19.12.2024, este Juízo decretou a prisão preventiva dos representados, bem como deferiu o pedido de busca e apreensão (Id nº 479360005). Em 04.01.2025, a Defesa do representado Caio Pereira Ribeiro, pediu habilitação aos autos (Id nº 480755295). Em 05.01.2025, o representado Caio Pereira Ribeiro, por meio de outro advogado constituído, pediu habilitação aos autos (Id nº 480766872). Em 06.01.2025, a Defesa dos representados Danilo Oliveira Dos Santos e Joao Rodrigues Dos Santos Filho, pediu habilitação aos autos (Id nº 480814844). Em 07.01.2025, este Juízo proferiu despacho determinando que fosse oficiada a Autoridade Policial para, no prazo de 24 horas, manifestasse acerca da necessidade de sigilo, ante os pedidos de habilitação aos autos (Id nº 480853087). Em 08.01.2025, a Defesa do representado Caio pugnou novamente pela habilitação aos autos (Id nº 481002309). Em 10.01.2025, a Autoridade Policial manifestou-se pela manutenção do sigilo dos autos, bem como requereu o indeferimento do acesso pelos investigados, tendo em vista que os mandados de prisão foram cumpridos negativamente, uma vez que os representados encontram-se em local incerto e não sabido (Id nº 481346953). Em 10.01.2025, a Autoridade Policial juntou aos autos remessa adicional informando a impossibilidade de cumprimento dos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão dos representados (Id nº 481348998). Em 14.01.2025, o Ministério Público requereu a intimação da Autoridade Policial para que informasse se persiste o interesse na decretação da prisão preventiva dos representados, tendo em vista que a medida de busca e apreensão perdeu o seu objeto (Id nº 481723452). Em 15.01.2025, a Defesa dos representados Danilo Oliveira Dos Santos e Joao Rodrigues Dos Santos Filho, requereram, novamente, habilitação aos autos (Id nº 481760971). Em 16.01.2025, a Autoridade Policial juntou aos autos o cumprimento do mandado de prisão em face dos representados Danilo Oliveira Dos Santos e Joao Rodrigues Dos Santos Filho (Id nº 481917977). Em 16.01.2025, a Autoridade Policial manifestou-se pelo interesse na manutenção da prisão preventiva e busca e apreensão em face de Caio Pereira Ribeiro (Id nº 481924772). Em 16.01.2025, o Ministério Público manifestou ciência da comunicação da prisão dos dois representados e no interesse pela manutenção da prisão e busca e apreensão do terceiro representado (Id nº 481989651). Em 16.01.2025, este Juízo proferiu decisão determinando o levantamento do sigilo, bem como deferindo os pedidos de habilitação dos advogados (Id nº 482010211). Em 23.01.2025, a Autoridade Policial Informou que, até a referida data, o mandado de prisão e busca e apreensão do indiciado CAIO PEREIRA RIBEIRO não havia sido cumprido (Id nº 482831075). Em 05.02.2025, este Juízo proferiu decisão determinando o arquivamento dos autos, tendo em vista que o Ministério Público já ofereceu Ação Penal (nº 8001225-81.2025.8.05.0274), devendo eventual cumprimento de mandado de prisão em desfavor do investigado Caio ser comunicado nos referidos autos da ação penal (Id nº 484057198). Em Id nº 510124933, comunicação do mandado de prisão e transferência do acusado Caio Pereira Ribeiro, em 16 de maio de 2025, na cidade de Vitória de Santo Antão- PE. Nos autos tombado sob o nº 8001135-73.2025.8.05.0274, a Autoridade Policial instaurou o IP para apurar materialidade, autoria e circunstâncias do Homicídio Consumado de LILIAN CRISTINA GONÇALVES SETUBAL, ocorrido em a 04 de agosto de 2024, por volta das 22h00, na Rua Pedra Branca, n. 28, Bairro Ibirapuera, CEP n. 45.075-805, nesta cidade, e o Homicídio Consumado de JERENILSON SOUSA SANTOS, no mesmo dia, por volta das 23h00, no Bar “Zé do Bode”, localizado na Rua Itabuna, n. 06, Loteamento Bruno Bacelar, Bairro Ibirapuera, CEP n. 45.075-795, nesta cidade de Vitória da Conquista/BA. Em 13.02.2025, decisão determinando o arquivamento destes autos de IP, tendo em vista que o Ministério Público já ofereceu Ação Penal tombado sob o nº 8001135-73.2025.8.05.0274 (Id nº 485624399). Nos autos de Pedido de Revogação da Prisão Preventiva tombado sob o nº 8005828- 03.2025.8.05.0274, a Defesa do acusado Caio Pereira Ribeiro pugnou pela Revogação da Prisão do representado,ou, subsidiariamente, pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP (Id nº 491672380). Em 26.05.2025, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (Id nº 502338133). Em 04.07.2025, este Juízo decidiu pelo indeferimento do pedido de Revogação Da Prisão Preventiva do representado CAIO PEREIRA RIBEIRO (Id nº 507846339). Nos autos da Ação Penal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ofereceu denúncia em face de CAIO PEREIRA RIBEIRO, DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS e JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, qualificados nos autos, pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2°, I e IV (por duas vezes) c/c art. 29 e art. 69, todos do CP, com incidência do art. 1º, I, da Lei Federal 8.072/1990, feito tombado neste Juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista sob o nº 8001225-81.2025.8.05.0274. Em apertada síntese, o parquet aduziu que ”Os denunciados, agindo em conjunto e previamente ajustados entre si, no dia 04 de agosto de 2024, por volta das 22h00, na Rua Pedra Branca, n. 28, Bairro Ibirapuera, CEP n. 45.075-805, nesta cidade, desferiram, com a evidente intenção de matar, disparos de arma de fogo em LILIAN CRISTINA GONÇALVES SETUBAL, produzindo-lhe lesões corporais, as quais, pela natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame de Necrópsia de id 482677357, fls. 24/25. No mesmo dia, por volta das 23h00, no Bar “Zé do Bode”, localizado na Rua Itabuna, n. 06, Loteamento Bruno Bacelar, Bairro Ibirapuera, CEP n. 45.075-795, nesta cidade, os denunciados desferiram, com a evidente intenção de matar, disparos de arma de fogo em JERENILSON SOUSA SANTOS, produzindo-lhe lesões corporais, as quais, pela natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame de Necrópsia de id 482677357, fls. 22/23”. Em 05.02.2025, a denúncia foi recebida, sendo determinada a citação dos acusados (Id nº 484052533). Em 12.02.2025, os acusados João Rodrigues dos Santos Filho e Danilo Oliveira dos Santos foram devidamente citados (Ids nº 485750410 e 485749443). Em 20.02.2025, o acusado Caio Pereira Ribeiro apresentou resposta à acusação por meio de advogado constituído (Id nº 487369281). Em 25.02.2025, certidão informando que a citação do acusado Caio Pereira Ribeiro restou infrutífera (Id nº 488286556). Em 26.02.2025, os acusados Danilo Oliveira dos Santos e João Rodrigues dos Santos apresentaram resposta à acusação por meio de advogado constituído (Id nº 488470770). Em 27.02.2025, o Ministério Público informou o endereço atualizado do acusado Caio, pugnando pela nova tentativa de citação (Id nº 488610313). Em 19.03.2025, a Defesa do acusado Caio peticionou aos autos pugnando pelo prosseguimento do feito (Id nº 491317956). Em 20.03.2025, certidão informando, novamente, que a citação do acusado Caio Pereira Ribeiro restou infrutífera (Id nº 491746081). Em 24.03.2025, a Defesa dos acusados João e Danilo impetraram habeas corpus em face dos pacientes (Id nº 492155146). Informações em Id nº 492439001. Em 25.03.2025, este Juízo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de maio de 2025, às 09h, considerando que os acusados já apresentaram resposta à acusação (Id nº 492427605). Audiência de instrução realizada em 19.05.2025 (Id nº 501332261). Em 23.05.2025, a Defesa do acusado Caio Pereira Ribeiro peticionou nos autos requerendo o recambiamento do acusado para a cidade de Vitória da Conquista/BA (Id nº 502140448). Em 06.06.2025, alegações finais pelo Ministério Público (Id nº 504278148). Em 15.07.2025, alegações finais pela Defesa dos acusados Danilo e João (Id nº 509407428). Em 22.07.2025, alegações finais pela Defesa do acusado Caio (Id nº 510695671). Em 05.09.2025, os réus CAIO PEREIRA RIBEIRO, DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS e JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO foram pronunciados (Id nº 514410872). Em 10.09.2025, interposição de recurso em sentido estrito pela Defesa do acusado Caio (Id nº 519278672). Em 11.09.2025, interposição de recurso em sentido estrito pela Defesa do acusado Danilo e João (Id nº 519406190). Certidão informando que o réu João Rodrigues dos Santos foi devidamente intimado da sentença de pronúncia (Id nº 519616171). Certidão informando que o réu Danilo Oliveira dos Santos foi devidamente intimado da sentença de pronúncia (Id nº 519614530). Em 25.09.2025, a Defesa do acusado Caio Pereira Ribeiro reiterou o pedido de recambiamento do acusado para a cidade de Vitória da Conquista/BA (Id nº 521942153). Em 29.09.2025, este Juízo despachou determinando a intimação das partes para apresentação das razões e contrarrazões recursais, bem como a intimação do Ministério Público para se manifestar acerca do pedido de recambiamento (Id nº 522555284). Em 30.09.2025, manifestação do Ministério Público ao pedido de recambiamento (Id nº 522736264). Em 06.10.2025, este Juízo despachou determinando a solicitação à Corregedoria Geral de Justiça do TJBA autorização para o recambiamento do custodiado. Outrossim, determinou a expedição de ofício à Diretoria de Gestão de Vagas da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) do Estado da Bahia para que informasse acerca da existência, ou não, de vaga para recepcionar o Requerente na Comarca de Vitória da Conquista/BA. Após a autorização da Corregedoria, foi determinada a intimação da POLINTER para adoção dos trâmites necessários (Id nº 523794533). Em 07.10.2025, a Defesa dos acusados Danilo e João peticionou aos autos informando a desistência do recurso interposto (Id nº 523970279), bem como renunciou ao mandato conferido pelos acusados (Id nº523970285). Em Id nº 525825669, em razão da desistência do recurso e da renúncia ao mandato em relação aos acusados João e Danilo, este Juízo determinou a separação dos processos em dois autos distintos, sendo o presente autos de nº 8001225-81.2025.8.05.0274 relativo ao acusado CAIO PEREIRA RIBEIRO; e, em nova numeração, tramitarão os autos exclusivamente em relação aos acusados DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS e JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO. Determinando que: a. Nos autos relativos ao acusado CAIO PEREIRA RIBEIRO, certifique-se acerca do prazo para oferecimento das razões recursais. b. Nos novos autos referentes aos acusados DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS e JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, intimem-se para, no prazo de 10 (dez) dias, constituírem novo(a) defensor(a), ou informarem se aceitam ser assistidos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, entendendo-se o silêncio como concordância.

[...]”

V - Compulsando os autos, constata-se que o presente
writ

não deve ser conhecido, isto porque a impetração insurge-se contra a decisão de Pronúncia, utilizando-se os Impetrantes, portanto, do
habeas corpus

como substitutivo de ação própria ou sucedâneo recursal, o que não se pode admitir, em consonância com o entendimento reiterado dos Tribunais pátrios.

VI - Embora não seja possível conhecer do
Habeas Corpus i
mpetrado como substitutivo de ação de impugnação autônoma própria ou sucedâneo recursal, é sabido que, na hipótese de verificação de flagrante ilegalidade, tem-se flexibilizado tal entendimento para viabilizar o saneamento de ofício, o que, de pronto, verifica-se não ser o caso dos autos.

VII -
Ademais, segundo os informes (Id. 93320690), verifica-se que fora interposto Recurso em Sentido Estrito, revelando-se a presente impetração, assim, verdadeiro sucedâneo recursal, em substituição ao que ainda será decidido no mencionado recurso.

VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem.

IX – ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8063422-21.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Antônio Carlos Silva (OAB/BA 57.165) e Dr. José Pinto de Souza Filho (OAB/BA 6.342), como paciente, Caio Pereira Ribeiro e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da presente ação de
Habeas Corpus
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.